Tribunal: TJMT
Processo: 0017577-94.2014.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2021-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0017577-94.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[JOILSON ALVES MACIEL - CPF: 314.161.521-72 (RECORRIDO), UBIRATAN BARBOSA DE MOURA - CPF: 823.113.741-68 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0110-02 (RECORRENTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM E NÃO DO JUIZADO - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - SENTENÇA ILÍQUIDA – CONDENAÇÃO INSUSCETÍVEL DE ATINGIR O LIMITE ESTABELECIDO NO ART. 496, § 3o, I, DO CPC –

RESTABELECIMENTO DO AUXÍLIO DOENÇA E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – TRABALHADOR BRAÇAL (MOTORISTA) -INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE –
COMPROVAÇÃO -
REQUISITOS DO ARTIGO 42 DA LEI No 8.213/91 – CONSIDERAÇÃO DE ASPECTOS SÓCIO-ECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS – PREENCHIDO – TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO – DATA DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO DOENÇA -
ENTENDIMENTO DO STJ -
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – APLICAÇÃO DO TEMA 810 DO STF E 905 STJ - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFINIDOS QUANDO LIQUIDADO O JULGADO – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE - RECURSO DESPROVIDO – REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA.

1. Quando a autarquia federal figurar como parte no feito, em sessão eletrônica iniciada em
6-5-2020
e finalizada em
12-5-2020
, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, decidiu por afetar, o

Recurso Especial n.

1.859.931/MT
, no qual se discute a
(In) competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para julgamento das ações previdenciárias decorrente de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS figure como parte. E,
em

julgamento ocorrido em 10-3-2021, o STJ decidiu que a competência para julgar essas ações é do juízo comum e não do juizado especial, e, portanto, a competência para análise deste recurso é Corte Comum estadual, ocasião em que foi firmada a seguinte tese:
“Os Juizados Especiais da Fazenda Pública não têm competência para o julgamento de ações decorrentes de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social figure como parte”.

2-
Se há nos autos elementos capazes de demonstrar que, ainda que a sentença possuí condenação ilíquida, o montante da condenação, dependendo apenas de mero cálculo aritmético, não alcançará o limite, estabelecido no art. 496, § 3o, inc. I, do CPC/2015, para dispensa da remessa oficial, impede a remessa necessária.

3
-
O art. 42 da Lei no 8.213/91 prevê que a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando, ou não, em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição, consideradas também suas condições socioeconômicas, profissionais e culturais.

4 -
Esta Corte tem entendido que a concessão da aposentadoria deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei n. 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais específicos do segurado, mitigando eventual conclusão formulada pelo laudo técnico de incapacidade parcial.

5 – O
termo inicial para implantação do benefício da aposentadoria por invalidez quando o segurado recebia auxílio-doença, é o dia seguinte à cessação deste, qual seja,
11-10-2013
,
descontando-se os valores porventura já percebidos.

6- A incidência dos índices de correção monetária e juros de mora devem observar os temas 905, do STJ e 810 do STF.

7 -
O art. 85 do novo CPC, em vigor desde 18/3/2016, em seus parágrafos 3o e 4o, que trata da condenação em honorários quando for vencida a Fazenda Pública, determina que,
não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

R E L A T Ó R I O

INTERESSADO/APELANTE:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL– INSS

INTERESSADO/APELADO:
JOILSON ALVES MACIEL

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Remessa Necessária com Recurso de Apelação Cível
, interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Previdenciária de Restabelecimento de auxílio-doença c/c Aposentadoria por Invalidez com pedido de antecipação de tutela no
0017577-94.2014.811.0041,

ajuizada por
Joilson Alves Maciel
,

contra o
INSS
, julgou procedente o pedido,
para
condenar o réu ao pagamento da aposentadoria por invalidez a partir do dia seguinte a cessação do pagamento do benefício previdenciário anteriormente concedido (auxílio doença acidentário), com juros moratórios calculados com fulcro nos índices aplicáveis aos juros da caderneta de poupança, a partir da citação, além, da correção monetária pelo IPCA-E, desde a data de cada vencimento, até o efetivo pagamento.

Sem custas. Contudo, condenou
o INSS ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

De acordo com o Juízo de Primeiro Grau, a sentença está sujeita ao reexame necessário, nos termos do art. 496, I, do CPC/2015.

Em suas razões recursais (Id. 13015979), o INSS alega quanto aos requisitos para a concessão do benefício pleiteado; da qualidade de Segurado e Carência; da ausência de incapacidade para o recebimento do benefício; da data de início do benefício; dos juros e da correção monetária, além do prequestionamento.

Pugna, pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença proferida, nos termos da fundamentação.

As contrarrazões foram apresentadas por meio do Id. 13014543.

A Procuradoria-Geral de Justiça, se absteve de manifestar sobre o presente, por inexistência de interesse público (Id. 20977470).

De acordo com o Juízo de Primeiro Grau, a sentença está sujeita à remessa necessária, nos termos do art. 496, I, do CPC/2015.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 25 de novembro de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (DA COMPETÊNCIA DESTA CORTE)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Remessa Necessária com Recurso de Apelação Cível
, interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Previdenciária de Restabelecimento de auxílio-doença c/c Aposentadoria por Invalidez com pedido de antecipação de tutela no
0017577-94.2014.811.0041,

ajuizada por
Joilson Alves Maciel
,

contra o
INSS
, julgou procedente o pedido,
para
condenar o réu ao pagamento da aposentadoria por invalidez a partir do dia seguinte a cessação do pagamento do benefício previdenciário anteriormente concedido (auxílio doença acidentário), com juros moratórios calculados com fulcro nos índices aplicáveis aos juros da caderneta de poupança, a partir da citação, além, da correção monetária pelo IPCA-E, desde a data de cada vencimento.

Primeiramente, compulsando os autos, observa-se que a autarquia federal, figura como parte no feito, em sessão eletrônica iniciada em
6-5-2020
e finalizada em
12-5-2020
, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, decidiu por afetar, o

Recurso Especial n.

1.859.931/MT
, no qual se discute a
(In) competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para julgamento das ações previdenciárias decorrente de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS figure como parte.

No entanto, em recente julgamento ocorrido em 10-3-2021, o STJ decidiu que a competência para julgar essas ações é do juízo comum e não do juizado especial, e, portanto, a competência para análise deste recurso é desta Corte, ocasião em que foi firmada a seguinte tese:

Os Juizados Especiais da Fazenda Pública não têm competência para o julgamento de ações decorrentes de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social figure como parte.

Desse modo, passo a análise do presente recurso de apelação.

VOTO (REMESSA NECESSÁRIA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como consignado, trata-se de
Remessa Necessária com Recurso de Apelação Cível
, interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Previdenciária de Restabelecimento de auxílio-doença c/c Aposentadoria por Invalidez com pedido de antecipação de tutela no
0017577-94.2014.811.0041,

ajuizada por
Joilson Alves Maciel
,

contra o
INSS
, julgou procedente o pedido,
para
condenar o réu ao pagamento da aposentadoria por invalidez a partir do dia seguinte a cessação do pagamento do benefício previdenciário anteriormente concedido (auxílio doença acidentário), com juros moratórios calculados com fulcro nos índices aplicáveis aos juros da caderneta de poupança, a partir da citação, além, da correção monetária pelo IPCA-E, desde a data de cada vencimento.

Ab initio
, no tocante à
remessa necessária
, tenho que essa não deve ser conhecida, uma vez que, com a simples análise dos autos e simples cálculo aritmético, verifica-se que o proveito econômico obtido nesta demanda não atinge o limite estabelecido no art. 496, § 3o, I, do CPC.

Com efeito uma das exceções à aludida regra, no inciso I do § 3o do mesmo dispositivo, o legislador do atual Código de Processo Civil, excluiu a sentença cujo valor certo e líquido seja inferior a 1.000 (mil) salários-mínimos para a União e as respectivas autarquias e fundações de direito público.

Registro que, neste ponto, o Diploma Processual de 2015 não inovou porquanto o Código de Processo Civil de 1973 também disciplinava da mesma forma, quando dispensava a remessa necessária "sempre que a condenação, ou o direito controvertido, for de valor certo não excedente a 60 (sessenta) salários mínimos" (art. 475, § 2o, CPC/1973).

O ponto distinguidor está no valor da condenação ou do proveito econômico, que sofreu uma alteração substancial.

Antes eram dispensadas da remessa necessária as sentenças condenatórias até sessenta salários mínimos. Atualmente, porém, a lei traça um escalonamento entre os entes públicos, dispensando do duplo grau obrigatório aquelas sentenças contra a União, e suas autarquias, cujo limite seja inferior a mil salários mínimos.

A elevação desse patamar, significa uma opção pela preponderância dos princípios da eficiência e da celeridade na busca pela duração razoável do processo, pois, além dos critérios previstos no § 4o do art. 496 do CPC/15, o legislador elegeu também o do impacto econômico para impor a referida condição de eficácia de sentença proferida em desfavor da Fazenda Pública (§ 3o).

Pois bem.

A compreensão pela iliquidez em causas de natureza previdenciária, leva em conta a circunstância de que tais sentenças se debruçam sobre temas cujo pedido imediato refere-se à declaração de direitos (v.g. do reconhecimento de tempo de contribuição, da condição de segurado ou de dependente, etc.) e que, somente serão revestidas de certeza e liquidez por ocasião do cumprimento de sentença.

No entanto, cabe acentuar que a sentença que defere benefício previdenciário é espécie de
condenação absolutamente mensurável
, visto que pode ser aferível por simples cálculos aritméticos.

Isso porque, a Lei de regência prevê os critérios e a forma de cálculo, o qual é realizado pelo próprio INSS. Dessa forma, sob um ponto de vista pragmático, a dispensa da remessa necessária em ações previdenciárias, segundo os novos parâmetros do Código de Processo Civil de 2015, é facilmente perceptível.

Impende ressaltar que, na vigência do Código Processual anterior, a possibilidade de as causas de natureza previdenciária ultrapassarem o referido teto de sessenta salários mínimos era bem mais factível, considerado o valor da condenação atualizado monetariamente.

Porém, após o Código de Processo Civil de 2015, ainda que o benefício previdenciário seja concedido com base no teto máximo (atualmente no valor de R$ 6.101,06 (seis mil, cento e um reais e seis centavos), observado o quinquênio anterior ao ajuizamento da lide, acrescido de juros, correção monetária e demais encargos,
não se vislumbra como uma condenação na esfera previdenciária poderá alcançar os mil salários mínimos
, cifra que atualmente equivale à R$ 1.045.000,00 (um milhão e quarenta e cinco mil reais).

Nesse sentido é o entendimento mais recente do Superior Tribunal de Justiça. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. REMESSA NECESSÁRIA. SENTENÇA ILÍQUIDA. ART. 496, § 3o., I DO CÓDIGO FUX. CONDENAÇÃO OU PROVEITO ECONÔMICO INFERIOR A MIL SALÁRIOS MÍNIMOS. VALOR AFERÍVEL POR CÁLCULO ARITMÉTICO. POSSIBILIDADE DE MENSURAÇÃO. RECURSO ESPECIAL DO INSS A QUE SE NEGA PROVIMENTO
.

1. Esta Corte, no julgamento do REsp. 1.101.727/PR, representativo de controvérsia, fixou a orientação de que, tratando-se de sentença ilíquida, deverá ser ela submetida ao reexame necessário, uma vez que não possui valor certo, estabelecendo que a dispensabilidade da remessa necessária pressupunha a certeza de que o valor da condenação não superaria o limite de 60 salários mínimos.

2. Contudo, a nova legislação processual excluiu da remessa necessária a sentença proferida em desfavor da União e suas respectivas Autarquias cujo proveito econômico seja inferior a 1.000 salários-mínimos.

3. As ações previdenciárias, mesmo nas hipóteses em que reconhecido o direito do Segurado à percepção de benefício no valor do teto máximo previdenciário, não alcançarão valor superior a 1.000 salários mínimos.

4. Assim, não obstante a aparente iliquidez das condenações em causas de natureza previdenciária, a sentença que defere benefício previdenciário é espécie absolutamente mensurável, visto que pode ser aferível por simples cálculos aritméticos, os quais são expressamente previstos na lei de regência, e, invariavelmente, não alcançará valor superior a 1.000 salários mínimos.

5. Recurso Especial do INSS a que se nega provimento.

(REsp 1844937/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 22/11/2019) [Destaquei]

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO
. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
INEXISTÊNCIA. SENTENÇA ILÍQUIDA. CPC/2015. NOVOS PARÂMETROS. CONDENAÇÃO OU PROVEITO ECONÔMICO INFERIOR A MIL SALÁRIOS MÍNIMOS. REMESSA NECESSÁRIA. DISPENSA.

1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, "aos recursos interpostos com fundamento no CPC de 2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC" (Enunciado Administrativo n. 3).

2. Não merece acolhimento a pretensão de reforma do julgado por negativa de prestação jurisdicional, porquanto, no acórdão impugnado, o Tribunal a quo apreciou fundamentadamente a controvérsia, apontando as razões de seu convencimento, em sentido contrário à postulação recursal, o que não se confunde com o vício apontado.

3. A controvérsia cinge-se ao cabimento da remessa necessária nas sentenças ilíquidas proferidas em desfavor da Autarquia Previdenciária após a entrada em vigor do Código de Processo Civil/2015.

4. A orientação da Súmula 490 do STJ não se aplica às sentenças ilíquidas nos feitos de natureza previdenciária a partir dos novos parâmetros definidos no art. 496, § 3o, I, do CPC/2015, que dispensa do duplo grau obrigatório as sentenças contra a União e suas autarquias cujo valor da condenação ou do proveito econômico seja inferior a mil salários mínimos.

5. A elevação do limite para conhecimento da remessa necessária significa uma opção pela preponderância dos princípios da eficiência e da celeridade na busca pela duração razoável do processo, pois, além dos critérios previstos no § 4o do art. 496 do CPC/15, o legislador elegeu também o do impacto econômico para impor a referida condição de eficácia de sentença proferida em desfavor da Fazenda Pública (§ 3o).

6. A novel orientação legal atua positivamente tanto como meio de otimização da prestação jurisdicional - ao tempo em que desafoga as pautas dos Tribunais - quanto como de transferência aos entes públicos e suas respectivas autarquias e fundações da prerrogativa exclusiva sobre a rediscussão da causa, que se dará por meio da interposição de recurso voluntário.

7. Não obstante a aparente iliquidez das condenações em causas de natureza previdenciária, a sentença que defere benefício previdenciário é espécie absolutamente mensurável, visto que pode ser aferível por simples cálculos aritméticos, os quais são expressamente previstos na lei de regência, e são realizados pelo próprio INSS.

8. Na vigência do Código Processual anterior, a possibilidade de as causas de natureza previdenciária ultrapassarem o teto de sessenta salários mínimos era bem mais factível, considerado o valor da condenação atualizado monetariamente.

9. Após o Código de Processo Civil/2015, ainda que o benefício previdenciário seja concedido com base no teto máximo, observada a prescrição quinquenal, com os acréscimos de juros, correção monetária e demais despesas de sucumbência, não se vislumbra, em regra, como uma condenação na esfera previdenciária venha a alcançar os mil salários mínimos, cifra que no ano de 2016, época da propositura da presente ação, superava R$ 880.000,00 (oitocentos e oitenta mil reais)
.

10. Recurso especial a que se nega provimento.

(REsp 1735097/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 8/10/2019, DJe 11/10/2019) [Destaquei].

Assim, como a questão debatida nos autos insere-se na hipótese do artigo 496, §3o, inciso I, do Código de Processo Civil, não está a sentença sujeita à remessa necessária.

Diante do exposto,
não conheço da remessa necessária
.

Superado isso, passo, assim, à análise da apelação interposta pela Autarquia Previdenciária.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como consignado, trata-se de
Remessa Necessária com Recurso de Apelação Cível
, interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Previdenciária de Restabelecimento de auxílio-doença c/c Aposentadoria por Invalidez com pedido de antecipação de tutela no
0017577-94.2014.811.0041,

ajuizada por
Joilson Alves Maciel
,

contra o
INSS
, julgou procedente o pedido,
para
condenar o réu ao pagamento da aposentadoria por invalidez a partir do dia seguinte a cessação do pagamento do benefício previdenciário anteriormente concedido (auxílio doença acidentário), com juros moratórios calculados com fulcro nos índices aplicáveis aos juros da caderneta de poupança, a partir da citação, além, da correção monetária pelo IPCA-E, desde a data de cada vencimento, até o efetivo pagamento.

Sem custas. Contudo, condenou
o INSS ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Da

análise dos autos, observa-se que o Autor
Joilson Alves Maciel,
ajuizou Ação Previdenciária para Restabelecimento de auxílio previdenciário decorrente de acidente de trabalho, c/c aposentadoria por invalidez em desfavor do INSS,
objetivando a concessão da antecipação de tutela, a fim de restabelecer o pagamento do auxílio doença, e posterior conversão em aposentadoria por invalidez.

Aduz, em síntese, que é segurado da Previdência Social e sofreu acidente de trabalho, razão pela qual solicitou a concessão de auxílio-doença, por ser portador de problemas lombares que o tornou incapaz de desenvolver suas atividades laborativas, por isso, lhe foi deferido o benefício de auxílio-doença (B-91), e sempre com prorrogações, contudo, na data de 11-10-2013, seu benefício foi cessado, por entender que o autor está apto para retornar ao trabalho.

Afirma que, não houve melhora no estado clínico do autor, porém, devido a problemas financeiros, resolveu retornar ao trabalho, entretanto, agravando seu quadro foi submetido a exames médicos que resultaram no diagnóstico:
Inapto ao trabalho,
fatos que são comprovados por meio de diversos laudos médicos e atestando que o autor está definitivamente incapacitado para o trabalho.

Por fim, esclarece que o autor conta com mais de 50 anos, (atualmente 58), e não possui renda fixa para garantir o seu sustento e de sua família.

Razão pela qual, requer a concessão de tutela antecipada a fim de restabelecer o benefício de auxílio doença e posterior aposentadoria por invalidez.

O provimento antecipatório foi indeferido ao ID n°. 43970844.

O INSS apresentou contestação por meio do (Id. 13014976).

Laudo pericial juntado por meio do (Id. 13014980).

Em 11-2-2019, o Juízo de primeiro Grau,
proferiu sentença, nos seguintes termos:

[...]

julgou procedente o pedido
para
condenar o réu ao pagamento da aposentadoria por invalidez a partir do dia seguinte a cessação do pagamento do benefício previdenciário anteriormente concedido (auxílio doença acidentário), devendo as eventuais parcelas vencidas ser pagas com acréscimo de juros moratórios calculados com fulcro nos índices aplicáveis aos juros da caderneta de poupança, a partir da citação (Súmula n.° 204 do STJ) e correção monetária pelo IPCA-E (julgamento do RE n. 870947) desde a data de cada vencimento, até o efetivo pagamento. Sem custas. Considerando a procedência do pedido de concessão da aposentadoria por invalidez, condeno o réu ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) do valor da condenação (artigo 85, § 3°, 1, do CPC. Decisão sujeita a remessa necessário, por força da Súmula n.° 490 do STJ. Dessa forma, decorrido o prazo para recursos voluntários, encaminhem-se os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

[...]

Contra essa sentença recorre o INSS.

DO APELO

Consoante ressaltado, em suas razões recursais,
o INSS, se insurge alegando a ausência dos requisitos para a concessão do benefício pleiteado; a qualidade de Segurado e Carência; a ausência de incapacidade para o recebimento do benefício; da data de início do benefício; dos juros e da correção monetária, além do prequestionamento.

Pois bem.

O apelo não merece provimento.

Qualidade de Segurado e Carência

Sobre a alegação de que o Autor não cumpriu o período de carência exigido no artigo 25 da Lei no 8213/91, e que logo, não seria considerado ‘segurado’, não prospera a irresignação do INSS, uma vez que independe de carência o Benefício da Aposentadoria por Invalidez, nos casos de acidente de qualquer natureza, o que se constata
in casu
(Lesão na Coluna Lombar e vertebral em decorrência atividade laboral). Assim explica o artigo 26, II, da Lei Geral de Benefícios:

Art. 26. Independe de carência a concessão das seguintes prestações:

II - auxílio-doença e aposentadoria por invalidez nos casos de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho, bem como nos casos de segurado que, após filiar-se ao RGPS, for acometido de alguma das doenças e afecções especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e da Previdência Social, atualizada a cada 3 (três) anos, de acordo com os critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência ou outro fator que lhe confira especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado;

Ademais, a qualidade de segurado está comprovada pelo fato de que foi deferido ao Autor o Benefício do Auxílio-Doença Acidentário (B-91), a partir de 14-11-2012 (Id. 13014974).

Dos benefícios concedidos ao Autor

Como relatado, o Autor pleiteou na inicial o restabelecimento do benefício de auxílio-doença e posterior conversão em aposentadoria por invalidez, ante a incapacidade parcial e permanente para o exercício da atividade laborativa.

Da análise dos documentos acostados autos, especialmente o Laudo Pericial, constata-se que o Magistrado Singular agiu com acerto ao acolher os pedidos formulados na inicial, tendo em vista que restou comprovado a incapacidade para o exercício de atividade laborativa por parte do Autor.

Nesse sentido, oportuno mencionar que o Autor foi submetido a perícia médica oficial em 3-3-2018 (Id. 13015977 – Dr. João Leopoldo Baçan – CRM 5753-MT), que constatou incapacidade laborativa permanente,
patologia na coluna vertebral
, além de consignar:

Quesitos do Juízo

1- O Requerente é portador de algum tipo de enfermidade/patologia? Desde quando?

R-
Sim. Relata o início dos sintomas no ano de 2012.

[...]

3 -
Quais as lesões e/ou consequências decorrentes da suposta doença sofrida pelo Requerente?

Resposta: Apresenta patologia degenerativa na coluna vertebral lombar.

4- Existe nexo causal entre as lesões advindas da enfermidade/patologia com o trabalho realizado pelo Requerente?

Resposta: Sim, de concausa, de acordo com o histórico clínico, relatórios médicos e exames complementares.

05 – As lesões e/ou sequelas da enfermidade/patologia impediam o exercício de atividade laboral do Requerente, no desempenho de suas atividades laborais?

Resposta: Sim.

[...]

7- A atividade declarada requer a realização de esforços físicos, e em caso afirmativo, se de forma leve, moderada ou intensa?

Resposta:

Intenso
.

[
...]

11- O Requerente apresenta incapacidade laborativa para as atividades que anteriormente exercia?

Resposta: Sim
.

[...]

Quesitos do INSS

[...]

5- Qual é a atividade profissional atual da autora ou a última, caso não esteja em atividade?

Resposta: Motorista de ônibus

[...]

9- Qual o nível de escolaridade da parte autora?

Resposta: Ensino fundamental incompleto.

[...]

18- A incapacidade laborativa, no seu entender é permanente ou temporária?

Resposta: Permanente.

19- A incapacidade
laborativa, no seu entender é parcial ou total?

Resposta: Parcial

[...]

Da análise dos documentos acostado aos autos, observa-se que
o Autor
exercia a função de
Motorista,
e sofreu lesão na coluna vertebral e lombar, causando incapacidade parcial e permanente.

Dessa forma, considerando a função que era desempenhada pelo Autor (
Motorista
)
, o
baixo grau de escolaridade (ensino fundamental incompleto)
, a idade (atualmente com 58 anos), além do laudo pericial atestar a sua incapacidade para realizar as atividades laborais, que anteriormente desempenhava, portanto, são fatores que justificam o restabelecimento do benefício do auxílio-doença, ou, a sua conversão em aposentadoria por invalidez, conforme determinado na sentença.

Ora,
a incapacidade laboral, e ainda que parcial, deve ser valorada também em consonância com a situação pessoal do beneficiário, e as suas condições dentro do contexto social em que vive.

Com efeito, a Lei no 8.213/91 prevê a concessão do benefício do auxílio-doença ao segurado impedido de trabalhar por doença ou acidente por mais de quinze (15) dias consecutivos.

Art. 18.
O Regime Geral de Previdência Social compreende as seguintes prestações, devidas inclusive em razão de eventos decorrentes de acidente do trabalho, expressas em benefícios e serviços:

I - quanto ao segurado:

[...] e) auxílio-doença;

[...]

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

[...]

Art. 62. O segurado em gozo de auxílio-doença, insusceptível de recuperação para sua atividade habitual, deverá submeter-se a processo de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade.

Parágrafo único. O benefício a que se refere o caput será mantido até que o segurado seja considerado reabilitado para o desempenho de atividade que lhe garanta a subsistência ou, quando considerado não recuperável, seja aposentado por invalidez.

Como se infere do dispositivo retro, consolidadas as lesões ou a doença, o benefício poderá ser convertido em aposentadoria por invalidez, a depender da verificação de incapacidade e impossibilidade de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência. Veja-se o que diz o artigo 42 da Lei no 8.213/91:

A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Analisando os documentos acostados aos autos, nota-se que as condições pessoais e socioculturais do recorrente merecem ser levadas em consideração para a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez, ainda que o laudo médico pericial tenha concluído pela incapacidade parcial e permanente do apelado para atividades habituais, com possibilidade de reabilitação profissional.

Isso porque, além da apresentação de patologias incapacitantes, observa-se que Joilson Alves Maciel, regularmente desempenhou funções que exigem esforço físico intenso (motorista), baixo grau de escolaridade (ensino fundamental incompleto), o que, aliado a um cenário de crise (pandemia da Covid-19), torna-se por dificultosa, senão improvável, a sua possível inserção no mercado de trabalho em atividade compatível com suas limitações e que lhe assegure a digna subsistência.

Portanto, a incapacidade laboral deve ser valorada também em consonância com a situação pessoal do beneficiário e as suas condições dentro do contexto social em que vive.

Nesse sentido, é o julgado deste Sodalício, senão vejamos:

APELAÇÃO - AÇÃO ORDINÁRIA DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO COM PEDIDO SUCESSIVO DE AUXÍLIO-ACIDENTE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - OCORRENCIA DO ACIDENTE - COMUNICADO DE ACIDENTE DE TRABALHO (CAT) - EXISTÊNCIA - COMPROVAÇÃO. LESÕES PERMANENTES E INCAPACITANTES - INSUSCETIBILIDADE DE REABILITAÇÃO - TRABALHADOR BRAÇAL - SITUAÇÃO PESSOAL DO BENEFICIÁRIO CONSIDERADA - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - ARTIGO 42 DA LEI No 8.213, DE 24 DE JULHO DE 1991 - CABIMENTO.

A emissão de comunicado de acidente de trabalho – CAT pelo empregador é suficiente para comprovar a sua ocorrência. Nos termos do artigo 42 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, faz jus à aposentadoria por invalidez o segurado que sofreu acidente de trabalho, a acarretar-lhe lesões permanentes e incapacitantes,
sem possibilidade de reabilitação, consideradas também suas condições socioeconômicas, profissionais e culturais, já que trabalhador braçal
.

Para fins de correção monetária e cálculo dos juros moratórios aplicar-se-ão os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009. Recurso provido.

(RAC no 51829/2016, Des. Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público, Julgado em 15/8/2017, publicado no DJE 25/8/2017). (Destaquei)

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido da desnecessidade da vinculação do magistrado à prova pericial se existentes outros elementos nos autos aptos à formação do seu convencimento, podendo, inclusive, concluir pela incapacidade permanente do segurado, em exercer qualquer atividade laborativa, não obstante a perícia conclua pela incapacidade parcial. Nesse sentido, vejamos a jurisprudência do STJ, “
in verbis
”:

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE PARCIAL. CONSIDERAÇÃO DOS ASPECTOS SÓCIO-ECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.

1. O Tribunal de origem deixou claro que, na hipótese dos autos, o autor não possui condições de competir no mercado de trabalho, tampouco desempenhar a profissão de operadora de micro-ônibus.

2. Necessário consignar que o juiz não fica adstrito aos fundamentos e à conclusão do perito oficial, podendo decidir a controvérsia de acordo o princípio da livre apreciação da prova e do livre convencimento motivado.

3. A concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei n. 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho
. Precedentes das Turmas da Primeira e Terceira Seção. Incidência da Súmula 83/STJ Agravo regimental improvido”.

(STJ-2a T. – AgRg no AREsp 384.337/SP, Rel. Min. Humberto Martins, j. 1/10/2013, DJe 9/10/2013) (Destaquei)

Dessa forma, provada a incapacidade ainda que parcial e permanente do segurado, bem como a impossibilidade de
reinserção no mercado de trabalho, razão pela qual deve ser concedida a aposentadoria por invalidez ao segurado, sob pena de violação aos direitos constitucionais fundamentais e à dignidade da pessoa humana.

Veja-se:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. CONSIDERAÇÃO DOS ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS DO SEGURADO. DESNECESSIDADE DE VINCULAÇÃO DO MAGISTRADO À PROVA PERICIAL. PRECEDENTES.

I - Na origem, cuida-se de ação ajuizada em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS objetivando a concessão de aposentadoria por invalidez.

II - Inexiste violação do art 1.022 do CPC/2015, visto que foi alegada omissão do Tribunal de origem na análise de matéria não suscitada nos embargos de declaração.

III - No caso dos autos, o Tribunal de origem deferiu o benefício da aposentadoria por invalidez por entender que a incapacidade do segurado, seus aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais inviabilizam o seu retorno ao mercado de trabalho.

IV - Verifica-se que o acórdão regional está em conformidade com
o entendimento jurisprudencial desta Corte no sentido de que "a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais da segurada, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho
"
(REsp 1568259/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 24/11/2015, DJe 1/12/2015). Outros julgados: AgRg no AREsp n. 35.668/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 5/2/2015, DJe 20/2/2015 e AgRg no AREsp n. 497.383/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 18/11/2014, DJe 28/11/2014. V - Recurso especial improvido.

(STJ - AREsp: 1251477 RS 2018/0038610-1, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 13/11/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2018) (destaquei)

Assim, correta a sentença que restabeleceu o benefício de auxílio-doença, convertendo-o em aposentadoria por invalidez, uma vez que a lesão que o incapacitou, impossibilita de desempenhar a profissão que exercia, somadas as demais circunstâncias do caso concreto, como suas condições socioeconômicas.

Desse modo, entendo que deve ser concedido o benefício de aposentadoria por invalidez ao segurado, sob pena de violação aos direitos fundamentais e à dignidade da pessoa humana.

Da data de início do benefício

O Apelante INSS, requer seja fixado o início do benefício a data da juntada aos autos do laudo pericial.

Sem razão o recorrente.

Isso porque, no que concerne a data de início do benefício, quando o segurado usufruiu do auxílio-doença, o termo inicial devido é o dia seguinte à sua cessação, observado a prescrição quinquenal.

Nesse mesmo sentido, o seguinte precedente:

[...] PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. TERMO INICIAL. CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO CONCEDIDO ANTERIORMENTE. SÚMULA 83/STJ.

1. Verifica-se que o Tribunal de origem não analisou a controvérsia à luz dos arts. 186, 927 e 950 do Código Civil e 219 do CPC. Tampouco foi analisado pela Corte de origem o argumento de que a cessação do benefício em 14/10/2010 foi, de fato, indevida. Impõe-se o não conhecimento do recurso especial por ausência de prequestionamento.

2.
A jurisprudência desta Corte está assentada no sentido de que o termo inicial da concessão do benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez é o dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença,
no caso de ausência de prévia postulação administrativa. Incidência da Súmula 83/STJ. Agravo regimental improvido [...].

(Processo AgRg no AgRg no AREsp 813589/MS AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2015/0282702-0 - Relator(a) Ministro HUMBERTO MARTINS (1130) Órgão Julgador - T2 - SEGUNDA TURMA - Data do Julgamento - 15/3/2016 - Data da Publicação/Fonte DJe 22/3/2016) (Destaquei)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA E CONVERSÃO PARA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO – INCAPACIDADE LABORATIVA PARA A FUNÇÃO HABITUAL – COMPROVAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO - ARTIGO 42 DA LEI No 8.213/91 – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – VALOR DO BENEFÍCIO – TERMO INICIAL – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – INVERSÃO DO JULGADO – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A SEREM FIXADOS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – RECURSO PROVIDO.

O art. 42 da Lei no 8.213/91 prevê que a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando, ou não, em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição, consideradas também suas condições socioeconômicas, profissionais e culturais. O termo inicial para implantação do benefício de aposentadoria por invalidez, quando o segurado já recebia auxílio-doença, no caso, é a data da cessação administrativa do benefício
, (...).

(Ap 169129/2016, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/8/2018,
publicado no DJE 27/8/2018) (negritei)

Dessa forma, provada a incapacidade parcial e permanente do Segurado, é possível o restabelecimento do benefício de auxílio-doença e a sua conversão em Aposentadoria por Invalidez,
a partir do dia seguinte à cessação do auxílio-doença, qual seja,
11-10-2013
.

Da Correção Monetária e dos Juros de Mora

Requer o Apelante, caso mantida a condenação, a observância no que concerne aos índices de correção monetária e juros de mora, do disposto no artigo 1o-F da lei 9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009.

Quanto à correção monetária e incidência de juros de mora, após o julgamento do Superior Tribunal de Justiça do Tema 905-STJ, segundo o rito dos recursos repetitivos, os índices devem seguir o entendimento em relação às condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária.

As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária, sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430;2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91.

Quanto aos juros moratório, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/2009).

Assim, a incidência dos índices de correção monetária e juros de mora devem observar os temas 905, do STJ e 810 do STF.

Dos honorários advocatícios

No tocante à condenação honorária, tenho que o Magistrado
a quo
agiu com equívoco, ao arbitrar em 10% sobre o valor das parcelas vencidas, isso porque,
o art. 85, parágrafos 3o e 4o, em vigor desde o dia 18-3-2016, que trata da condenação em honorários quando for vencida a Fazenda Pública, determina que,
não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

Dessa forma
,
de ofício
,
Retifico
em parte a sentença, a fim de que
, o
s
honorários advocatícios sejam definidos quando liquidada a sentença.

Por fim, dou por prequestionados todos os dispositivos requeridos pela Autarquia Apelante.

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO
da remessa necessária.

NEGO
PROVIMENTO

ao apelo interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

De ofício
, retifico o ato sentencial
, para determinar que:

1- Os honorários advocatícios sejam definidos quando liquidada a sentença.

2- A incidência dos índices de correção monetária e juros de mora devem observar os temas 905, do STJ e 810 do STF.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2021